Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-87.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-87.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 202.500.531-87 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 483.414.601-49 (APELADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL BERNARDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA REGULARIZAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. DANO MORA
L
COLETIVO
. N
ÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do Município de
Curvelândia
e do Espólio de Manoel Bernardo dos Santos, visando
a

regularização de loteamento irregular
urbano
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) saber se a área objeto da ação caracteriza-se como loteamento irregular; (
ii
) verificar a responsabilidade do loteador pela regularização do parcelamento do solo urbano; (
iii
) aferir a responsabilidade do Município
quanto ao dever de fiscalização e à regularização do loteamento; e (
iv
) analisar a pertinência da condenação dos réus em danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos, por meio de documentos e depoimentos, que a área em questão se configura como loteamento irregular, nos termos da Lei no 6.766/79, exigindo-se sua regularização.

4
. O Município
, embora não tenha responsabilidade primária, possui dever de fiscalização e, em caso de omissão do loteador, deve promover a regularização do loteamento, sendo sua responsabilidade subsidiária.

5
. O dano moral coletivo não configurado, pois não houve comprovação de prejuízo concreto à coletividade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. O parcelamento irregular do solo urbano impõe ao loteador a obrigação de regularizar a área, nos termos da Lei no 6.766/79. 2. O Município possui responsabilidade subsidiária, devendo atuar para garantir o adequado ordenamento territorial,
através do poder de polícia a si constitucionalmente atribuído
. 3. A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de prejuízo concreto à coletividade"
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII; Lei no 6.766/79,
arts
. 38, 40; Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), art. 2o, I e VI, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1403738/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
23/03/2020;
REsp 1317547/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/09/2017,
DJe
31/08/2020
TJ-MT, N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 30/01/2021
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
, que
,
nos autos d
a ação civil pública c/c
obrig
a
ção de fazer
no
1000790-87.2019.8.11.0011
,
julgou
im
procedente a ação
, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência e julgo IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários sucumbenciais.

Sentença não submetida à remessa obrigatória.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”
.

Sem preliminares arguidas. No mérito, sustenta o Apelante que o loteamento não possui a implementação de infraestrutura e equipamento urbano mínimo, tendo o Município de
C
urvelândia
sido omisso em adotar as medidas administrativas cabíveis, a fim de coibir essa prática e obrigar o
Espólio de Manoel Bernardo dos Santos

a regularizar o empreendimento ou responsabilizar o loteador, tendo sido constatado que o local não possui pavimentação asfáltica, galerias pluviais, rede de esgoto, calçamento, guia, e tampouco iluminação pública; ou seja, são desprovidos de infraestrutura básica

Aduz
que, ao contrário do entendimento proferido em sentença, o feito possui provas documentais e testemunhais de que o local em questão
é caracterizado como
loteamento irregular, valendo-se dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em oitiva, bem como o relatório confeccionado ex-Secretário Municipal de Obras do Município.

Fundamenta que

somente após a instauração do Inquérito Civil n. 04/2015 e a requisição ministerial é que o Município de
Curvelândia
passou a notificar os proprietários, exercendo, assim o poder de polícia que lhe é inerente – deixando, ainda, de efetuar as diligências necessárias à f
iscalização do imóvel.

Verbera que apesar de ser de competência do loteador a elaboração do Projeto de Loteamento, é dever da Prefeitura, quando o loteador não o faz, impor seu cumprimento, o que não foi promovido no caso telado.

Defende a necessidade de condenação dos Apelados em dano moral coletivo, diante da implementação de loteamento sem a aprovação do Projeto necessário junto ao Poder Executivo Municipal.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

O
Município de
Curvelândia
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
217437609
). Sem preliminares arguidas.

Contrarrazões de Geralda Rodrigues de Oliveira (Espólio de Manoel Bernardo dos Santos) em Id. 217437612. Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
provimento do recurso manejado
(Id.
230540699
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
217796679
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000790-87.2019.8.11.0011, julgou improcedente a ação.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece
parcial

provimento
,
como passo a pontuar.

Trata-se, em origem, de
a
ção civil pública cumulada com obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Curvelândia/MT e do Espólio de Manoel Bernardo dos Santos
, objetivando a regularização de loteamento irregular
localizado no Município de
Curvelândia
(
encravado entre a Rua São Bernardo, com Rua Belém e Rua-B)
, apurado através do Inquérito Civil no 04/2015.

O Juízo sentenciante
, ao fundamentar suas razões de improcedência da ação,
aduziu o que segue (Id. 217437604):

“De pronto destaco que o inquérito civil acostado à peça exordial é claro ao indicar que o de cujus, Sr. Manoel estava realizando edificações em sua propriedade para ceder como moradia aos seus herdeiros. Ademais, na época da notícia de fato, o declarante informou ao parquet que
o mesmo
sequer havia iniciado o loteamento o imóvel (ID no 19356542, fl. 3). Ademais, pelas fotografias constantes nos autos, denota-se que as edificações ocupavam, à época, tão somente a parte frontal do terreno/imóvel, sem qualquer indício de que seriam abertas ruas, construídas
calçadas, etc.
Ou seja, nunca houve a intenção de se formar um loteamento no lugar. Em juízo, a testemunha da parte requerida, Weliton Ruiz
Rossin
, alegou que conhece a propriedade rural objeto dos autos, onde residem pessoas. Há construções de casas e, por consequência, formou-se um bairro. A área urbana era confrontante com a chácara do senhor Manoel e seus familiares; não havia placas de vende-se; há energia elétrica, água, asfalto; é área rural, mas já existem habitantes, tendo várias casas; em 2019 já não era mais secretário; não tem conhecimento em relação a alvarás para construção de casas; quando exercia a função de secretário, o Ministério Público notificou o Município para que fixassem placas notificando os loteamentos, que se encontravam em fase de regularização, e foram executados os serviços, encaminhando ao Ministério Público fotos que comprovavam o mandado. A testemunha da parte requerida, Osmar Rizzi, funcionário público na área da agricultura informou que: as casas que estão construídas há muito tempo e são de família, dos netos e filhos do de cujus; na época não era asfaltado, mas hoje em dia sim; não tem ruas, só a rua que divide o terreno com o restante da cidade; há 4 ou 5 casas, talvez até mais, onde residem famílias. A testemunha comum, Alex Ruiz Pires de Oliveira, engenheiro civil, relatou que: em 2019 trabalhava na prefeitura de
Curvelândia
; não se recorda em ter recebido pedidos de regularização dos loteamentos do Sr. Manoel; não realizou vistoria no local; já visitou o local, e mora quase em frente; foi procurado pelas próprias pessoas da família do Sr. Manoel, com a intenção de fazer o loteamento no grande lote que tinham e os auxiliou para que procurassem um engenheiro ou arquiteto para que fizessem um projeto e dar entrada para análise do projeto na prefeitura; levado para ele em um pen-drive , ele abriu o pré-projeto e fez algumas sugestões; não deram entrada em nenhum documento oficialmente para pedido de análise; na época havia casas antigas ali, há vários anos; não é um loteamento, é um desmembramento que ainda não foi regularizado; não foi feito pedido de regularização em cartório no período em que exercia a profissão de engenheiro civil; não se recorda em receber alvará para a construção das casas. Denota-se, pois, da oitiva dos testigos que nunca houve loteamento no lugar mencionado na peça exordial ou sequer intenção de se formar loteamento ali, o que leva à improcedência do pedido quanto ao espólio de Manoel Bernardo dos Santos. Já no que tange à conduta do acionado Município de
Curvelândia
, fato é que agiu dentro dos limites de sua discricionariedade, sem a qual ficaria o agente sem poder de decisão nenhuma. Saliente-se que o poder discricionário é aquele exercido por uma autoridade ou agente público quando não há previsão específica de ação em legislação ou regulamento, sendo conferido a tal indivíduo liberdade para tomada de decisões a partir de julgamento conforme sua experiência e conhecimento específico da situação. Sendo assim, resta claro que a municipalidade agiu de forma legal e cumpriu o dever de fiscalização que lhe incumbia, valendo-se do poder discricionário, como facultado a ele na situação em pauta”.

Nada obstante, a narrativa e as constatações não parecem se aplicar à factualidade do caso e das provas apresentadas.

DO LOTEAMENTO IRREGULAR

A Constituição Federal expressamente preconiza que o Município é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano,
in
verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

No mesmo diapasão, estabelece o art. 40 da Lei Federal no. 6.766/79 -
que
dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências:

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1o do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

A respeito da execução de políticas públicas urbanas que visem assegura
r
o direito a cidades sustentáveis
, dispõe o art. 2°, incisos I e VI, “c”, da Lei n.o 10.257/2001 – Estatuto da Cidade:

Art. 2°. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I –
g
arantia

do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana,
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (...)

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: (...)

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infra-estrutura
urbana;
[
g.n
].

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o parcelamento irregular do solo urbano ofende a ordem urbanística e o meio ambiente
(REsp 1317547/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
31/08/2020).

Isso porque
a Lei 6.766/1979 impõe o dever de regularizar loteamentos para evitar lesão aos padrões da cidade sustentável (dimensão urbanístico-ambiental) e defender direitos dos adquirentes de
boa
-
fé de lotes (dimensão consumerista)
.

Na medida em que a ilegalidade do parcelamento do solo é permanente, impedindo, reflexamente, a concretização do direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente sustentável, a obrigação envolvendo a sua regularização é igualmente imprescritível.

In
casu
,
o Inquérito Civil no 04/2015
foi instaurado através de depoimento do declarante Sr. Nelson Vieira Neto,
que informou a existência de “seis a sete loteamentos irregulares no Município de
Curvelândia
”, inclusa a venda de lotes
. Afirma que
“o engenheiro que trabalha na Prefeitura, Alex Alves Pires, responsável pela análise dos documentos para regularização desses loteamentos, não procede ao andamento necessário para regularização. Que esse engenheiro está trabalhando em loteamentos particulares, de outras cidades, em Mirassol e Lambari D'Oeste, e trabalha nesses serviços durante o expediente da Prefeitura, no local de serviço público. Que sabe disso porque acompanha essas situações. Que esses loteamentos de
Curvelândia
estão todos sob a responsabilidade desse mesmo engenheiro, que além de fazer o projeto, depois o analisa, como Engenheiro da Prefeitura. Que acrescenta que o fiscal de obras da Prefeitura, como é vereador, acaba não procedendo à fiscalização devida, vez que tende a "passar a mão" na cabeça de possíveis eleitores, deixando de notificar irregularidades”
(Id. 217434891, pág. 03).

Após diligências realizadas pelo Ministério Público ao andamento do Inquérito Civil, obteve-se, através de documento fornecido pela Prefeitura Municipal de
Cu
rvelândia
, a relação dos empreendedores em loteamentos do município,
onde consta listado o nome do Sr. Manoel Bernardo dos Santos (Id. 217434891, pág. 31), com a observação de que foram encami
nhadas três notificações, sem resposta do proprietário, que aduziu “não ter nenhuma condição de dar sequên
cia das benfeitorias do loteamento”.

T
ratando-se de documento de fé pública encaminhado pelo próprio Município Apelado após requerimento
do ente ministerial
, infere-se pela leitura das informações fornecidas
a intenção de loteamento da área indicada,
em contradição ao que aduziu a
fundamentação do Juízo.

Em oitiva de testemunhas, obteve-se a declaração do Sr. Alex Ruiz Pires de Oliveira, engenheiro responsável do quadro de servidores do Município, que declarou:

“A testemunha comum, Alex Ruiz Pires de Oliveira, engenheiro civil, relatou que: em 2019 trabalhava na prefeitura de
Curvelândia
; não se recorda em ter recebido pedidos de regularização dos loteamentos do Sr. Manoel; não realizou vistoria no local; já visitou o local, e mora quase em frente;
foi procurado pelas próprias pessoas da família do Sr. Manoel, com a intenção de fazer o loteamento no grande lote que tinham e os auxiliou para que procurassem um engenheiro ou arquiteto para que fizessem um projeto e dar entrada para análise do projeto na prefeitura; levado para ele em um pen-drive, ele abriu o
pré
- projeto e fez algumas sugestões;
n
ão deram entrada em nenhum documento oficialmente para pedido de análise; na época havia casas antigas ali, há vários anos; não se recorda em receber alvará para a construção das casas
.
(...)” [
g.n
].

Em soma, v
ide apontamento do Apelante, o corpo da r. sentença utilizou o depoimento judicial de testemunha do Apelado, Sr. Weliton Ruiz
Rossin
, que informou “Há construç
ões de casas, e, por consequência, formou-se um bairro”.

De cristalina acepção que a afirmação de ausência inequívoca de intenção de
efetivar o
loteamento
não prospera. De fato, a regularização dos lotes na forma concebida pela legislação urbanística não foi realizada, contudo, pela ausência d
e interesse da parte, dada a prévia solicitação de análise do projeto apresentado pelo proprietário ao engenheiro declarante. A não formalização do loteamento nã
o implica em sua inexistência
material
,
tão somente atesta a perpetuação gradual dos lotes de forma irregular.

O relatório emitido pelo ex-Secretário Municipal de Obras do Município, para além de conter as fotografias do imóvel
(Id. 31307923), foi instruído com mapa assinado pela testemunha já citada, qual seja, o engenheiro
Alex Ruiz Pires de Oliveira, onde
a área de propriedade do Sr. Manoel consta como
“loteamento em implantação”
(Id. 19356542, p. 34).

Ora. Na existência de todas as evidências e documentos acostados, depreende-se que a área em discussão,
às lentes da legislação
que prevê o desenvolvimento urbano,

indubitavelmente, é c
aracterizada pelo
loteamento
.

Ou seja, o que se discute não versa mais sobre a existência do loteamento, uma vez
factível, mas
sim, da necessidade de sua regularização.

Na espécie, a irregularidade no parcelamento do solo urbano com a implantação de loteamento clandestino é fato incontroverso, ilegal e permanece à margem da Lei no 6.766/79, sendo de nenhuma valia a alegação de ausência de dolo. Como cediço, é dever de todo loteador tomar as providências referentes ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas
legais
. A ninguém é dado invocar a ignorância da lei, especialmente os incorporadores.

Outrossim,
a regularização pende do cumprimento dos

requisitos elencados em Lei
pelo proprietário
,
em soma à apresentação de
Projeto de Loteamento perante
à
Prefeitura.
Esses
requisitos encontram-se elencados no artigo 4° da Lei n.o 6.766/79,
in
verbis
:

Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I –
as
áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público
, serão proporcionais a densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei no 9.785, de 1999)

II –
os
lotes terão área mínima de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio
público
das rodovias e ferrovias,
será
obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação
específica
; (Redação dada pela Lei no 10.932, de 2004); IV – as vias de loteamento
deverão
articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Isso porque “o policiamento estende-se a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, alheios à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do empreendimento (escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria
etc
) em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade” (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 16a edição, 2008, p. 515).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMINAÇÃO DE MULTA - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO – IRREGULARIDADE – RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA REGULARIZAÇÃO. Parcelamento irregular do solo urbano.
É dever de todo loteador tomar as providências referentes ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas da Lei no 6.766/79. Condenação em obrigação de fazer consistente na regularização do empreendimento perante o Poder Público.
Admissbilidade
. Pedido procedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido (TJ-SP - APL: 00085881920128260602 SP 0008588-19.2012.8.26.0602, Relator: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018) [
g.n
].

Desse modo, tenho que o recurso, no presente ponto, deve ser provido para reconhecer a responsabilidade
do Apelado em promover a regularização do loteamento irregular aberto,
que já transpassa ao menos mais de 09 (nove) anos de existência
.

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

Conforme já mencionado, segundo estabelece a Constituição Federal, compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII).

No exercício dessa competência, o Município de
Curvelândia
editou a Lei n. 235, de 28 de novembro de 2012, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, determinando que o loteamento deve ser submetido à aprovação do órgão competente da Prefeitura e ter pavimentação asfáltica, rede de abastecimento de água, energia
e
létrica, etc.
,

in
v
erbis
:

Art. 2 - Todo o parcelamento do solo com características urbanas dentro do território Municipal, mesmo que fora do Perímetro Urbano da sede do Município, deve ser justificado na sua necessidade e submetido à aprovação do órgão competente da Prefeitura Municipal, obedecidas as diretrizes desta lei.

Art. 5 - A infraestrutura básica dos loteamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de drenagem das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, rede de distribuição de energia elétrica e vias de circulação.

Pois bem. Da análise já realizada, verifica-se que o Sr. Manoel, loteador da área em questão, não cumpriu as determinações constantes da legislação pertinente, visto que findou por “criar” um bairro sem a infraestrutura
sanitária, logística e urbana
mínima.

A Lei n. 6.766/1979 é expressa, no sentido de que o Município, ao verificar a existência de loteamento clandestino, deve notificar o loteador para suprir a falta,
in
verbis
:

Art. 38.
Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.

§ 1o (...).

§ 2o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput
deste artigo.

Na hipótese de o loteador não atender à notificação, o Município, nos termos do artigo 40, da referida lei, tem a faculdade de realizar o necessário, ressarcindo-se, posteriormente:

Art. 40 -
A Prefeitura Municipal
, ou o Distrito Federal quando for o caso,
se desatendida pelo loteador a notificação,
poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1o (...).

§ 4o
A Prefeitura Municipal,
ou o Distrito Federal quando for o caso,
para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados
.
[
g.n
].

Nota-se que o artigo 40 não se refere à responsabilidade, mas ao simplificado procedimento para a efetivação de políticas públicas de desenvolvimento urbano, pois a obrigação é do empreendedor.

Nada obstante, quando o empreendedor procede ao loteamento de solo urbano, sem a observância das regras legais, e a Municipalidade, ciente, não toma nenhuma medida para
impedí-lo de fato
(ou seja, não cumpre o seu dever de fiscalizar), é possível ser responsabilizada.

Consta que após a notificação ministerial através da abertura do Inquérito Civil que instrui a presente ação civil pública, o ente municipal tomou ciência das irregularidades apontadas:

“Dessa forma, a Prefeitura Municipal de
Curvelândia
na atual gestão, assim que tomou conhecimento das irregularidades desses loteamentos,
conforme determina a Lei no 6.766/1979 e a Lei Municipal no 325 de 2012, notificou (em anexo) os proprietários desses lotes para participarem de uma reunião no dia 24/10/2017, nas d
ependências dessa Prefeitura Municipal, para dar início a regularização desses loteamentos. Na referida reunião foi concedid
o a esses loteadores um prazo de 60 (sessenta) dias, para protocolar documentos quanto ao pedido de parcelamento junto à Prefeitura Municipal. Caso não
seja cumprida essa exigência
o mesmo
será notificado novamente, sob pena de multa, conforme determina a legislação municipal”.

Em consonância, colheu-se o depoimento do ex-secretário Sr. Weliton Ruiz
Rossin
, que informou
que “(...) quando exercia a função de secretário, o Ministério Público notificou o Município para que fixassem placas notificando os loteamentos, que se encontravam em fase de regularização, e foram executados os serviços, encaminhando ao Ministério Público fotos que comprovavam o mandado”.

Logo, não há dúvidas de que a responsabilidade do Município é subsidiária.

Aliás, o entendimento jurisprudencial é pacífico, no sentido de que, em se tratando de regularização de loteamento irregular, deve-se, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações, para, depois, em caso de descumprimento, exigir do ente municipal, o cumprimento de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –APLICABILIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –URBANÍSTICO –LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO. I – (...).
II - É subsidiária a responsabilidade do Município pela execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, sem prejuízo de ação regressiva em face dos empreendedores.
Precedentes. III – (...). (
AgInt
no REsp 1403738/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/03/2020,
DJe
23/03/2020) [
g.n
].

Frise-se que, no caso em tela, a omissão do Município de
Curvelândia
é evidente, visto que, mesmo após ciência inequívoca da situação, permitiu a perpetuação das irregularidades sem maiores interferências, sem que o loteador tivesse cumprido as obrigações exigidas na lei de regência.

Assim, em vista de o loteador ter violado o direito à infraestrutura urbana, o Poder Público Municipal, caso o responsável principal não proceda à sua regularização, passou a ser o responsável pela regularização
lato sensu

do citado loteamento.

A propósito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO –
OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição.
A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador.
Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.
Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação (N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021,
Publicado
no DJE 30/01/2021)
[
g.n
].

Diante disso, tenho que o Apelo, quanto a este ponto, deve ser provido para reconhecer a responsabilidade do Município de
Curvelândia
na obrigação de fazer pretendida.

DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

Pugna o Apelante Ministério Público Estadual pela condenação dos Apelados em danos morais e patrimoniais causados, com base no artigo 1o, inviso VI, da Lei no 7.347/85
c/c
artigo 6°, incisos VI e VII do Código de Defesa do Consumidor
, que dispõem:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...)

VI –
à
ordem urbanística. (...)

----------------------------------------------------

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas a prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais
,
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. (...)

Aduz que o dano moral coletivo está demasiadamente demonstrado,
diante da ausência
da infraestrutura mínima em loteamento acarreta diversos prejuízos a sociedade transindividual, comprometendo a qualidade de vida e do meio ambiente.

O fundamento, ao caso, não prospera.

Da análise da argumentação esposada pelo Apelante, entendo que se mostrou genérica e, portanto, incapaz de justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Ademais, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento

do Solo Urbano.

I
ncontestável

que os adquirentes dos lotes

tinham

conhecimento

da falta de infraestrutura do loteamento e, logicamente,

da sua clandestinidade, de modo que não há falar em dissabores

causados aos compradores

de boa-fé
, se o caso
. À vista disso, não visualizo que a ilegalidade praticada tenha ofendido a
moral
societária.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – PODER-DEVER DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA REPARAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO VERIFICADOS. - Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. - O Município deve fiscalizar os loteamentos, sendo que, tem o dever de, em caso de irregularidade, promover a regularização territorial e, sendo o caso, poderá buscar eventuais reparações contra os responsáveis pela irregularidade. -
O dano moral coletivo em âmbito ambiental é verificado quando o prejuízo atinge a esfera moral de uma coletividade específica, como quando se constata a degradação do meio ambiente em que determinada coletividade vive ou se observa a queda da qualidade de vida do coletivo. Ou seja, é necessário que esse dano tenha causado prejuízos constatáveis a certas pessoas.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.09.457084-3/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio
Lopardi
Mendes, 4a Câmara Cível, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019) [
g.n
].

Logo, a condenação ao pagamento de indenização

a título de dano moral

coletivo deve ser afastada
, pelo que o pedido não comporta fundamento hábil.

Mediante tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de apelação cível
, para reformar a r. sentença
no sentido de
julgá-la parcialmente procedente, para
condenar os Apelados à promoção da regularização do loteamento irregular aberto por Manoel Bernardo dos Santos, em prazo não excedente a 02 (dois) anos, no alcance de suas responsabilidades
em acordo com a legislação urbanística.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025